Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-83.2019.8.26.0581
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas na clavícula direita. Incapacidade parcial e permanente. Prova pericial contundente. Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas na clavícula direita. Incapacidade parcial e permanente. Prova pericial contundente. Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000313-83.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JAILSON ANTONIO MENDES MANSANI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autarquia e ao reexame necessário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1000313-83.2019.8.26.0581
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: JAILSON ANTONIO MENDES MANSANI COSTA
Comarca: São Manuel - 2a Vara Judicial
Voto no 13.835
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Sequelas
na
clavícula
direita.
Incapacidade parcial e permanente. Prova pericial contundente.
Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E
para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Marcus Vinícius Bachiega, que julgou procedente o pedido formulado por JAILSON
ANTONIO MENDES MANSANI COSTA e determinou a concessão de auxílio-acidente
de 50%, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença até a véspera do início de
qualquer aposentadoria ou óbito do segurado, observada a prescrição quinquenal; juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
3
moratórios conforme o artigo 1o-F da Lei 9.494/97; correção monetária pela TR até
25/03/2015 e, após, pelo IPCA-E; honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
corrigidos até o efetivo pagamento, excluídas parcelas vincendas, conforme Súmula 111 do
STJ, e salários do perito, fixados em R$ 800,00 (fls. 125/126), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e de reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr. Thiago
Nobre Floriano, a inversão do julgado, por reputar ausentes os requisitos legais necessários
à concessão do auxílio-acidente. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do
benefício na data da juntada do laudo pericial, aplicação do INPC para correção monetária
até julho de 2009 e, após, conforme a Lei 11.960/2009, bem como isenção do pagamento
de custas (fls. 130/132).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 135/138).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o INSS,
alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, desempenhando a função de motorista, sofreu acidente de trabalho in itinere em
30/07/2016, apresentando sequelas na clavícula direita, com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu auxílio-acidente.
Foi lavrado boletim de ocorrência (fls. 14/15).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 15/08/2016 e 27/11/2016 (fl. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
4
O laudo médico-pericial (fls. 107/116) comprovou a existência de
sequelas, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
"03- Assim, em face aos achados clínicos constatados no exame
pericial realizado por este Auxiliar do Juízo associados as
informações médicas anexadas ao processo, nos permite afirmar que
o Autor é portador de déficit funcional no membro superior direito
devido a sequela de fratura da clavícula, cujo dano irreversível lhe
acarreta demanda de maior esforço e maior dificuldade para o
exercício da função de motorista. Portanto, a sequela apresentada
pelo Obreiro interfere no exercício profissional, porém não o impede
exercer a supra citada atividade.
04- No tocante ao Nexo de Causalidade este Médico Perito Judicial
especialista em Pericias Medicas pela Associação Brasileira de
Medicina Legal e Pericias Medicas e também especialista em
Medicina do Trabalho com Residência Medica em Saúde
Ocupacional pela Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP) é
pelo seu reconhecimento, visto que a empresa procedeu a abertura
da CAT porque foi constatado que o Autor foi acometido de dano
corporal por Acidente do Trabalho de Trajeto e o INSS lhe concedeu
o Auxilio Doença Acidentário (B-91) e, desse modo, ambos
reconheceram o Nexo infortunístico.
Portanto, o Suplicante é portador de dano corporal que lhe acarreta
redução na capacidade de trabalho em decorrência do Acidente do
Trabalho de Trajeto que o acometeu. Assim, o Nexo de Causalidade
está estabelecido e caracterizado." (fls. 111/112)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade laborativa parcial e permanente foi
devidamente demonstrada nos autos, através da perícia médica, na qual foi constatada a
presença de sequelas de fratura da clavícula direita, restritivas ao desempenho do labor
habitual, ante a necessidade de dispêndio de maior esforço.
Anota-se que esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
5
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II é expresso ao abranger o maior esforço
como hipótese de indenização. Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ no julgamento
de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (STJ, 3a Seção, REsp no
1109591/SC, Relator Ministro Celso Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Quanto ao nexo causal, a lavratura de Boletim de Ocorrência (fls.
14/15), os documentos emitidos por Unidade de Pronto Atendimento - UPA, comprovando
atendimento médico na data do acidente, em razão de fratura da clavícula direita (fl. 31) e a
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário são suficientes a estabelecer o
liame etiológico entre as sequelas e as atividades laborativas.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a incapacidade
parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da
Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, ocorrida em 27/11/2016 (fl. 30),
conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, deve ser mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para considerá-lo
como marco inicial de qualquer direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
6
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do
auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo C.
STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da questão.
Anota-se que inexistentes parcelas que superem o quinquênio
anterior à busca da prestação jurisdicional, não há que se falar na incidência da prescrição.
O benefício deverá ficar suspenso nos períodos de recebimento de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do Decreto
3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por obediência
ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
7
sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança,
declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita
pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
8
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido."
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C. Supremo
Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão
mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso
a partir de 30/06/2009.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que a
r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos apenas em
liquidação, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000313-83.2019.8.26.0581 -Voto no 13.835
9
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação que
tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de maneira
que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autarquia e ao
reexame necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento mais
célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. N° do processo:
1000313-83.2019.8.26.0581
2. Nome do segurado:
Jailson Antonio Mendes Mansani Costa
3. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
4. D.I.B.
28/11/2016
5. Renda Mensal Inicial
A calcular na fase de liquidação do julgado
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator